Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DE RESPONSABILIDADE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2o, DO CP.
I - A confissão extrajudicial da prática do delito de Direção de Veículo Automotor, em via pública, sem Habilitação gerando perigo de dano, ainda que não confirmada em juízo, constitui meio de prova hábil a amparar a condenação quando corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e da vítima com a narrativa dos fatos no mesmo sentido.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Comprovado nos autos pela confissão, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos, que o réu dirigiu veículo automotor, sem habilitação e sob o efeito de álcool, bateu em um carro estacionado e se evadiu do local do acidente para fugir da responsabilidade civil e penal, preserva-se a condenação pelos crimes do artigo 305 e 306, §1o, inciso I, da Lei 9.503/95 de trânsito e modifica-se a absolvição para condenação pelo crime do artigo 309 da Lei 9.503/97.
IV - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP.
V - Recursos conhecidos. Desprovido o da defesa e provido o do Ministério Público.